Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-52.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI No 10.826/2003.ESTATUTO DO DESARMAMENTO.POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano e 3 meses de detenção e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
2. O recorrente foi flagrado com arma de fogo e munições em sua residência, sem autorização legal.
3. A defesa requereu absolvição por atipicidade material da conduta ou aplicação do princípio da bagatela imprópria, além da revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente é penalmente insignificante ou se justifica a absolvição por atipicidade material; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, com aplicação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, auto de apreensão e confissão do réu.
6. A jurisprudência admite o princípio da insignificância apenas em casos excepcionais, como apreensão de munição desacompanhada de arma, o que não se aplica ao caso.
7. A arma apreendida estava municiada e apta a disparos, conforme laudo pericial, evidenciando a reprovabilidade da conduta.
8. O crime é de perigo abstrato, sendo suficiente a mera posse irregular para configurar o tipo penal.
9. A alegação de legítima defesa não afasta a ilicitude, pois o registro da arma é exigência legal.
10. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da conduta social negativa, pois o crime foi cometido durante cumprimento de pena anterior.
11. Na segunda fase, houve compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do STJ (Tema 585).
12. A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.
13. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
14. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, II e III, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, municiada e apta a disparos, configura crime de perigo abstrato, não sendo aplicável o princípio da insignificância. 2. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 3. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime semiaberto e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."